Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-20.2024.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800990-20.2024.8.14.9000

AGRAVANTE: PAULO VALE CARDOSO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELEMENTOS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da exclusão de candidata do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, com base em elementos apurados na investigação social, tais como a admissão de uso isolado de entorpecentes, a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência datado de 2015 e o fato de o genitor responder a processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidata em razão de elementos desabonadores não relacionados à sua conduta atual e sem gravidade suficiente para justificar sua inaptidão para o cargo público pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral de candidatos a cargos da segurança pública, mas tal poder encontra limites nos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 22), veda a eliminação de candidato com base em simples existência de TCO ou processo, salvo se fundada em fato de indiscutível gravidade.
5. O histórico do agravado não revela reiteração de condutas nem condenação criminal, tampouco demonstra incompatibilidade com a função pública.
6. O STJ orienta que a sindicância de vida pregressa deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. A decisão recorrida analisou adequadamente os elementos do caso concreto, inexistindo novos argumentos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidato de concurso público com base em elementos isolados, pretéritos e sem gravidade suficiente afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A investigação social, embora legítima, deve observar os direitos fundamentais e a vedação a sanções automáticas fundadas em meras suspeitas.
3. Não cabe exclusão por simples anotação de TCO ou uso pretérito de substância entorpecente, sem reiteração nem condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e LV; 37, caput; CPC, arts. 1.021, §3º, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22 da RG); STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, ApCiv nº 0824351-62.2018.8.14.0301, Rel. Des. Dirceu de Almeida, 2ª TDP, julg. 14/06/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

m face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
PAULO VALE CARDOSO
, suspendendo sua eliminação do certame e determinando sua convocação para o Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Pará.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 27437871), sustenta que a decisão agravada contrariou a legislação estadual, o edital do concurso e a jurisprudência pátria, notadamente ao deixar de considerar que a investigação social tem por objetivo avaliar a idoneidade moral e a conduta ilibada do candidato, independentemente da existência de condenação penal.

Ressalta, ainda, que a transação penal não representa absolvição e que a eliminação do agravado foi precedida de procedimento regular e está fundada em critérios objetivos estabelecidos no edital e em normas da corporação militar.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno com a consequente reforma do
decisum
, para restabelecer os efeitos da exclusão do agravado do certame.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 27909535.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante é reformar a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da exclusão do agravado do certame para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, ocorrida em razão de investigação social que apontou como elementos desabonadores um Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em 2015, a admissão de uso pretérito de substâncias entorpecentes e o fato de seu genitor responder a processo penal.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios de avaliação de idoneidade moral e conduta social em concursos para cargos da segurança pública. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta, devendo submeter-se aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, sob pena de controle judicial.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 22, RE 560.900), estabelece que "sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Ademais, a exceção ali admitida — para carreiras da segurança pública — exige, ainda assim, que a restrição decorra de situação excepcional e de indiscutível gravidade, o que não se verifica no caso sub judice.

O agravado foi aprovado em exame toxicológico com janela de detecção de 90 dias, não possui condenação criminal, respondeu a um único Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em 2015, sem qualquer reiteração de condutas semelhantes, e declarou, de forma espontânea, o uso pretérito e isolado de entorpecentes.

Assim, não se pode considerar que tais elementos, isoladamente e após decurso temporal considerável, revelem incompatibilidade com o exercício das funções militares, tampouco configuram causa apta a justificar sua exclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que
“a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/06/2021).

Ademais, o entendimento do referido Tribunal Superior é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 15/10/2025